Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. TAXAS DE JUROS E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, que julgou procedente os pedidos iniciais, para consolidar a posse e a propriedade do veículo à Instituição Financeira.
II. Questões em discussão.
2.1. A possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contestação, nos autos da ação de busca e apreensão.
2.2. Abusividade das taxas de juros contratadas e do seguro prestamista.
2.3. A necessidade de purgar a mora para discussão das cláusulas do contrato de financiamento.
III. Razões de decidir.
3.1. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora. No presente caso, a devedora não purgou a mora.
3.2. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, pelo rito dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3.3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme o teor da súmula n. 596 do STF: “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
3.4. O STJ ao decidir sobre a taxa média de juros de mercado, destacou-se que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula n. 382/STJ. No presente caso, não houve demonstração de abusividade, pois, a Apelante não comprovou que as taxas de juros adotadas no contrato, são superiores à média praticada por outras instituições financeiras, em contratos similares celebrados na mesma época da contratação.
3.5. De acordo com o STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros em contrato bancário só é admitida em casos excepcionais, desde comprovada abusividade, que coloca o consumidor em excessiva desvantagem.
3.6. Previsão expressa na proposta de contratação do seguro prestamista de que o seguro é facultativo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Temas 958 e 972, Súmula 382, REsp no 1.061.530/RS e REsp 973.827/RS; e TJDFT, APC 0712287-53 Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07.03.2024.